Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque restou consignado no acórdão que “a autora não demonstrou ter comunicado com a central de atendimento do banco, no dia da ocorrência do fato, deixando de colacionar aos autos documento que demonstre a data e o horário em que informou a fraude à central de atendimento ao cliente o que poderia ter sido feito por meio do relatório de ligações telefônicas realizadas expedido pela operadora telefônica”. Esclareço que a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Desta feita, não restou configurada a incapacidade de a autora instruir o processo com documento que demonstrasse a comunicação da fraude em tempo hábil com o banco.

3. Em assim sendo, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.